Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0724920-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por Adilson Barbosa Caetano (réu), alegando nulidade processual por inépcia da denúncia (Id 28608690). Aduz, em síntese, que a conduta descrita na inicial acusatória foi praticada por outro réu e erroneamente imputada ao ora acusado, o que gera nulidade processual absoluta. Alega, ainda, que a inépcia da denúncia é matéria de ordem pública e pode ser declarada, ainda que de ofício, em qualquer fase processual. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não acolhimento do pleito (id. 28821791). É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 41 do CPP, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. No caso em análise, verifica-se que a conduta atribuída ao acusado foi devidamente narrada na denúncia, com todas as suas circunstâncias, permitindo, assim, a compreensão exata da imputação que lhe foi feita e o exercício da ampla defesa. De mais a mais, nota-se que a denúncia se apoiou nos elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial, o qual amealhou indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Destaca-se que, em 19/8/2021, a 3a Turma Criminal negou provimento, à unanimidade, à Apelação interposta pelo réu, sendo que a alegação de nulidade nem sequer foi ventilada nas razões recursais (id. 28584843). A jurisprudência STJ se firmou no sentido de que “resta superada a alegação relativa ao reconhecimento de inépcia da denúncia, quando suscitada após a prolação da sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.” (AgRg no REsp 1.797.895/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 25/6/2019). Deve-se ressaltar, ainda, que a declaração de qualquer nulidade no processo penal, segundo a máxima pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), pressupõe, além da arguição no momento oportuno, a demonstração do prejuízo efetivo, porquanto o processo não é um fim em si mesmo, mas o instrumento necessário e adequado para a realização da justiça. Não é, pois, o caso do autos, conforme ressalvado alhures. Assim, tenho como preclusa a matéria ora arguida pela defesa. Nada, portanto, a prover. Certifique a Secretaria, oportunamente, o trânsito em julgado das partes. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021 20:46:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator